Tribunal: TJMT
Processo: 1018956-69.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018956-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEBER CORREIA DA SILVA - CPF: 025.556.961-05 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTCIA DE FALTA GRAVE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA
– FALTA GRAVE CARACTERIZADA – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS – AFASTADA NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADE QUE JUSTIFIQUE TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O descumprimento de condições impostas em audiência admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante (TJMT, AgExPe nº 130231/2017).

Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público conforme evidenciado no caso vertente, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. (HC 110.278,Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux)

Com efeito, a apuração da prática de falta grave perante o juízo da Execução Penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Cleber Correia da Silva
, contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara que reconheceu o cometimento da falta grave do agravante, e determinou a regressão cautelar do agravante, do regime semiaberto para o fechado. (Id 57063496)

Inconformado, interpôs o presente recurso. (Id 57063495)

Em suas razões, relata que a decisão que regrediu o agravante de regime, se baseou na ausência de recolhimento noturno. Aduz que a presente falta disciplinar, não se reveste da gravidade apontada na decisão combatida.

Afirma que para que seja aplicada a sanção disciplinar, exige-se a realização de processo administrativo disciplinar –PAD, pois em que pese o agravante ter sido ouvido em audiência de justificação, a falta disciplinar sequer fora apurada adequadamente, o que está a ensejar a reforma da decisão guerreada para afastar o reconhecimento de falta disciplinar.

Diante desses fatos, ante a ausência de instauração do PAD pelo Diretor da Cadeia Pública de Juara, a falta disciplinar não poderá ser reconhecida.

Assim, requer que a decisão seja reformada, afastando o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, cancelando a anotação dos assentos do reeducando e eventual decretação de perda de dias remidos, e por fim, que seja determinada a imediata recondução ao regime semiaberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento total do recurso da defesa, no sentido de manter incólume a decisão do juízo de piso, que regrediu o recuperando ao regime fechado, ante o cometimento de falta grave. (Id 57063497)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão, por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos presentes autos à instancia superior. (Id 57063498 – fls. 262)

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através de eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 59465483).

“
Sumário:
Reeducando que foi regredido cautelarmente do regime semiaberto para o fechado em razão de cometimento de falta grave – Inconformismo defensivo – Sustenta violação do princípio da legalidade, uma vez que o juízo a quo enquadrou como falta grave conduta não prevista na Lei de Execução Penal. Sustenta, ainda, a não realização de PAD, contrariando a Súmula 533 do STJ – Alegações improcedentes – cometimento de falta grave – Descumprimento reiterado das condições impostas ao regime semiaberto – Ausência de instauração de PAD – O PAD se mostra imprescindível apenas para regressão definitiva de regime, o que não é o caso dos autos –
Pelo desprovimento
. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se do relatório que o agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara.

Consta nos autos, o reeducando Cleber Correia da Silva, teve o seu regime prisional regredido do semiaberto para o fechado em razão de informação advinda do Diretor do Estabelecimento Prisional, onde relatou que reiteradamente o reeducando descumpre as condições do regime semiaberto, ou seja, não comparece para pernoitar repetidas vezes.

O artigo 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, prevê expressamente que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar crime doloso ou falta grave.

Ademais,
ad argumentandum
, cumpre ressaltar o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Decidiu a Suprema Corte que, em tais casos:
“a regressão regimental tem natureza de sanção disciplinar, que se impõe em decorrência do controle estatal sob pessoa já definitivamente condenada”
(STF, HC 93.782, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJE 17.10.2008).

Preleciona o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO QUE CASSA A DECISÃO CONCESSIVA DA PROGRESSÃO DE REGIME E A CONDICIONA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2.
Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução penal ocasiona a regressão de regime
e justifica a exigência de exame criminológico para futura progressão. 3. De acordo com a Súmula 439/STJ: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". No caso dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado utilizou-se de argumento idôneo para determinar a regressão de regime e a realização de exame criminológico, baseando-se na gravidade dos crimes cometidos e no cometimento de faltas disciplinares de natureza grave. 3. Inocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que a exigência do exame criminológico foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem. (HC 336.999/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019)

Neste caso, aplicável o seguinte jugado deste e. Tribunal:

“O descumprimento de condições impostas em audiência admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante”
(AgExPe nº 130231/2017 – Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018) Sendo assim, conserva-se a regressão de regime.

Oportuno ressaltar, ainda, que o agravante também deixou de apresentar justificativa plausível ante o descumprimento de sua obrigação.

Ademais, insta consignar que o regime prisional semiaberto funda-se:
“principalmente na capacidade de senso de responsabilidade do condenado, estimulado e valorizado, que o leva a cumprir com os deveres próprios de seu status, em especial o de trabalhar, submeter-se à disciplina e não fugir. ”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Execução Penal: comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984 - 11. ed.- São Paulo: Atlas- p. 274).

Nesse contexto, considerando o disposto no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que prevê falta grave ao reeducando que descumprir condições impostas, não encontro ilegalidade na decisão que determinou a regressão de regime prisional.

Avançando no tema, a LEP atribui o exercício do poder disciplinar à autoridade administrativa a que submetido o reeducando, todavia não afasta da competência do Juízo da Execução Penal de apurar, autonomamente, eventual falta grave cometida pelo reeducando, em audiência de justificação, para impor os efeitos legais afetos a sua competência.

Depreende-se que a audiência de justificação foi realizada pelo Juízo da Execução Penal, em 03 de junho de 2019, na presença do órgão do Ministério Público e da defesa técnica do agravante, porém reclama a defesa que não fora instaurado PAD para apuração da falta grave. (Id 57063498 – fls. 95 e 96)

Consigne-se que as sanções disciplinares, a serem aplicadas pelo diretor do estabelecimento prisional, estão dispostas no art. 53, I a IV, da LEP [advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos e isolamento] considerada a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e tempo de prisão (LEP, art. 57) e, salvo flagrante ilegalidade nessas hipóteses, descabe controle judicial.

Registre-se, ainda, que há sanções decorrentes da prática de falta grave, cuja competência afigura-se exclusiva do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 48, parágrafo único) são especificamente: regressão de regime (LEP, art. 118, I), revogação de autorização de saída (LEP, art. 125), revogação do tempo remido (LEP, art. 127), conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (LEP, art. 181, §§ 1º, ‘d’ e 2º), todos em caso de cometimento de crime doloso ou falta grave.

Neste diapasão, o juiz e o diretor são autoridades distintas que atuam em campos diversos e próprios, ou seja, em instâncias autônomas por expressa disposição legal e constitucional.

Os atos produzidos em processo judicial não podem ser desprezados, muito menos considerados dependentes de procedimento administrativo. Em outras palavras, a vinculação do Juízo da Execução Penal ao entendimento da autoridade administrativa, em eventual PAD instaurado para apuração do mesmo fato, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), sobretudo quando se assegura o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, cito o entendimento do Min. Sepúlveda Pertence replicado até os dias atuais pelos demais pares, nos termos do aresto abaixo:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROCEDIMENTO. LEI 10.409/2002. NULIDADE. PREJUÍZO. 1. A demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte
, "o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas" (HC 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ de 12.4.2002)
. 2. Ordem indeferida”. (HC 85155, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005, DJ 15-04-2005 PP-00038 EMENT VOL-02187-03 PP-00568)

Neste entendimento, olvida-se que a finalidade foi alcançada em procedimento judicial conduzido pelo respectivo Juízo da Comarca [audiência de justificação], consoante disposição expressa do art. 118, I, §2º da LEP. (Id. 7720726)

Logo, perfilhando as orientações jurisprudenciais sedimentadas pelo Pretório Excelso, não desconheço o teor da Sumula [nº.533 STJ] a qual se escora a i. Defensoria Pública, contudo, tenho como inaplicável seu verbete no caso vertente nos termos jurisprudenciais.

Neste sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE EM JUÍZO (AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO): INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (RE 981.901, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia)

“PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO ATO DO INTERROGATÓRIO. NULIDADADE SANÁVEL COM A OITIVA DO CONDENADO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1
. A Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de instauração do procedimento administrativo disciplinar, sendo, entretanto, imprescindível a realização de audiência de justificação, para que seja dada a oportunidade ao Paciente do exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público supre eventual nulidade decorrente da ausência ou deficiência de defesa técnica no curso de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes: HC 109.536, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 15.06.12; RHC 109.847, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 06.12.11; HC 112.380, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 22.06.12. 3
. In casu, a) o Juízo da Execução deixou de homologar o PAD sob o fundamento de ausência de defesa técnica no ato do interrogatório, destacando que a nomeação de advogado dativo vinculado ao órgão acusador (SUSEP) para atuar no feito violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) A Corte Estadual, no julgamento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público afirmou que o ato do interrogatório realizado na via administrativa não acarretou qualquer prejuízo à defesa, bem como determinou fosse realizada audiência de justificação, nos termos do artigo 118, § 2º, da LEP. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte, por isso que inadmissível o writ substitutivo de recurso ordinário. 5. Outrossim, no caso sub examine, não há excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 110.278, Rel. Min. Luiz Fux).

E Outros precedentes nessa mesma linha: HC 109.536, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia,; RHC 109.847, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 109.542, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Nesta linha, a ausência de instauração de PAD, para apuração da falta grave [prática de fato previsto como crime doloso], não invalida a decisão judicial que, após audiência de justificação, com observância ao princípio do devido processo legal, reconhece a falta grave e aplica as sanções decorrentes de Lei e de competência exclusiva.

Segue-se a orientação do C. STF [posterior a edição da referida Súmula 533 do c. STJ], que admitiu a matéria em sede de repercussão geral:

“Execução Penal. Recurso Extraordinário. Prática de falta grave. Prévio procedimento administrativo disciplinar. Desnecessidade. Repercussão geral reconhecida. 1
. Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. Assim sendo, a apuração da prática de falta grave perante o juízo da Execução Penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). 3. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada. ”
(RE nº 972598 RG – Relator: Min. Roberto Barroso – 4.10.2017 – grifado)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Do exposto, inegável que as faltas cometidas pelo agravante, sem justificativa idônea, indicam que o mesmo não possui disciplina e senso de responsabilidade necessários para o cumprimento da pena em meio aberto, como concretamente ocorria, além do desprezo à execução penal, o que, por conseguinte justifica pontualmente as medidas sancionatórias adotadas, revelando-se proporcionais à situação.

Desse modo, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão do magistrado a
quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020